Tribunal: TJSP
Processo: 1065807-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cominatória com pedido de tutela de urgência, c,c danos materiais. Reajustes por mudança de faixa etária e sinistralidade. Plano coletivo. Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
b) Ônus da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cominatória com pedido de tutela de urgência, c,c danos materiais. Reajustes por mudança de faixa etária e sinistralidade. Plano coletivo. Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. Nova afetação por meio do REsp no 1.716.113, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Necessária a suspensão do processo até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Suspensão determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065807-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SANDRA HREIZ GRUNBERG, são apelados SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE
SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Necessária a suspensão do
processo até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
Suspensão determinada.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065807-14.2018.8.26.0100 -Voto no 9821
2
Apelação Cível no 1065807-14.2018.8.26.0100
Apelante: Sandra Hreiz Grunberg
Apelados: Sul América Serviços de Saúde S/A e Qualicorp Administradora e
Serviços Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 9821
APELAÇÃO – Ação cominatória com pedido de tutela
de urgência, c,c danos materiais. Reajustes por mudança
de
faixa
etária
e
sinistralidade.
Plano
coletivo.
Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a
tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema
1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual
de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa
etária; e
b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. Nova
afetação por meio do REsp no 1.716.113, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino. Necessária a suspensão do processo
até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema. Suspensão determinada.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 664/667, que julgou improcedentes os pedidos, condenando a
autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformada,
recorre
a
autora.
Argumenta,
liminarmente, nulidade de sentença pelo cerceamento de defesa.
Informa ser necessária a produção de provas, uma vez que a ação
versa sobre reajustes por faixa etária aos 59 anos e sinistralidade,
quanto à base atuarial idônea dos valores discutidos e da real
necessidade de reajustes aplicados. Diz que os cálculos dos reajustes
não foram demonstrados de forma esclarecedora. Defende a
ilegalidade e abusividade dos reajustes aplicados, em razão da
mudança de faixa etária 59 anos - à razão de 55,40%. Informa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065807-14.2018.8.26.0100 -Voto no 9821
3
necessidade de esclarecimentos sobre a base de cálculo
necessários à aplicação dos reajustes por faixa etária, sinistralidade e
anual. Argumenta sobre os requisitos fixados pelo E. STJ no REsp
1.568.244/RJ. Combate o pagamento pleiteando a devolução dos
valores indevidamente quitados em excesso. Pretende a declaração
de nulidade da sentença ou, no mérito, o reconhecimento da
nulidade contratual que versa sobre reajuste por faixa etária com a
devolução dos valores pagos a maior nos últimos 03 anos, com
apuração em sede de liquidação de sentença, bem como a sua
fixação no patamar de 26,85%; bem como o reajuste por
sinistralidade nos anos 2014 a 2018, com imposição apenas dos
reajustes pela ANS, ressaltando a reforma da sentença pela
procedência da ação.
Recurso processado, com resposta às fls. 707/730.
Às fls. 731, manifestação da autora em oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora alega que é
beneficiária do plano da ré e arca pontualmente com o pagamento
das mensalidades. Afirma que, ao completar 59 anos de idade, a ré
reajustou o prêmio da autora em 55,40%, o que entende ser
indevido. Sustenta que houve abusividade no aumento em razão da
idade e da sinistralidade que estariam muito acima dos percentuais
autorizados pela ANS.
Foi indeferida a antecipação de tutela (fls. 331).
A parte ré, por sua vez, alega que as cláusulas do
contrato foram consideradas lícitas pela ANS e estão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065807-14.2018.8.26.0100 -Voto no 9821
4
conformidade com a ANS e com o Código Consumerista. Alega que
os reajustes foram feitos em relação ao VCMH (variação dos custos
médicos e hospitalares ou financeiros anuais) e não sobre o prêmio
em função da sinistralidade como alegado pelo autor. Requer a
improcedência do pedido. Junta documentos (fls. 412-472)
A sentença julgou improcedente a ação.
Infere-se dos autos que a questão também versa sobre
os reajustes aplicados por ocasião da mudança da faixa etária em
contrato coletivo de plano de saúde.
A matéria foi novamente afetada pelo Superior
Tribunal de Justiça, com designação de audiência pública realizada
em fevereiro de 20201, conforme se infere da notícia extraída do site
do Superior Tribunal de Justiça:
“Tema 1016
Resp no 1716113, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, questão submetida a julgamento:
a) Validade de cláusula contratual de plano de
saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária;
e
(b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.
Registre-se que, em casos semelhantes, já decidiu esta
1 “em junho de 2019, a Corte afetou o problema ao rito do artigo 1.036 do CPC, indicando duas
questões: (a) a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por
faixa etária; e (b) o ônus da prova da base atuarial do reajuste.[2] O relator do acórdão, ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, designou audiência pública, que será realizada no dia 10 de fevereiro
de 2020. A discussão é de grande importância prática dada a multiplicidade de demandas a respeito
do assunto. Com efeito, nos últimos anos houve redução da oferta de planos individuais e familiares
comparativamente aos coletivos, em razão principalmente do maior controle dos seus reajustes
anuais pela ANS. Fala-se, até mesmo, de um aumento do número de planos de saúde 'falsos
coletivos'” (...). STJ volta a afetar tema do reajuste etário nos planos de saúde. Guilherme Henrique
Lima Reinig e Viviane Isabel Daniel Speck de Souza. (https://www.conjur.com.br/2020-jan-27/stj-
volta-afetar-tema-reajuste-etario-planos-saude) data 27.01.2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065807-14.2018.8.26.0100 -Voto no 9821
5
C. 6a Câmara de Direito Privado, em voto proferido pelo Des. Rodolfo
Pellizari, ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento no
2219221-87.2019.8.26.0000:
Nesse contexto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a afetação ao regime dos recursos
repetitivos com os amplos efeitos do artigo 1.037, inciso
II, do novo Código de Processo Civil (... suspensão do
processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e
tramitem no território nacional) na seguinte conformidade: REsps 1716113/DF, 1721776/SP,
1723727/SP, 1728839/SP, 1726285/SP e 1715798/RS -
tema 1016 - tese afetada: (a) Validade de cláusula
contratual de plano de saúde coletivo que prevê
reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base
atuarial do reajuste.
Assim, tendo em vista que existe debate nos autos a
respeito da possibilidade de reajuste decorrente por
mudança por faixa etária, a questão se insere no
tema 1016, de modo a implicar na necessidade do
aguardo da decisão, em sede de análise de recursos
repetitivos, pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Em
caso análogo já decidiu essa E. Corte do seguinte
modo:
“AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. I. Agravo
interno interposto contra decisão monocrática que
rejeitou embargos de declaração. Pretensão de
afastamento da suspensão do processo (tema 1016).
Existência de debate nos autos sobre reajuste
decorrente de mudança de faixa etária. Julgamento
nesse
momento
processual
que
afrontaria
a
determinação de suspensão do processo (grifo nosso)
II. Agravo improcedente por votação unânime.
Aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, CPC,
ou seja, de 1% sobre o valor atualizado da causa.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA” (Agravo Interno Cível no
1102600-54.2015.8.26.0100 Rel. Des. Donegá Morandini
3a Câm. de Dir. Priv. j. em 27/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065807-14.2018.8.26.0100 -Voto no 9821
6
Nesse quadro, necessária a suspensão da presente
ação até que haja julgamento definitivo do Tema 1016 que envolve
a discussão da presente demanda.
Registre-se que, enquanto pendente a suspensão,
deverá ser mantido o valor tal como fixado na sentença, ressalvando-
se que eventual diferença será apurada e cobrada em sede de
liquidação de sentença.
Ante o exposto, suspende-se a presente ação nos
termos supramencionados, remetendo-se ao Acervo.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator